Tribunal: STF
Processo: RE 230496
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. 
   Concurso público. Prazo de validade. Art. 37, III, da 
   Constituição Federal. Prorrogação após o término do primeiro 
   Biênio. 3. Ausência de contradição. 4. A Constituição atual 
   possui aplicação imediata, mas não alcança fatos constituídos no 
   passado, salvo, se expressamente determinar. 5. Embargos de 
   declaração rejeitados.